Tribunal: CARF
Processo: 11634.001536/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.001536/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.791 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
J. M. SALUSTIANO PEÇAS PARA LOCOMOTIVAS LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2010
DEIXAR
DE
EXIBIR
QUALQUER
DOCUMENTO
OU
LIVRO
RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE
SOCIAL. INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a não apresentação pela empresa
de documentos ou livros relacionados com as contribuições previdenciárias.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA. NORMAS DE
TRIBUTAÇÃO. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas
do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem
os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado) e João Mauricio Vital
(Presidente). Ausente temporariamente o conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.001536/2010-92
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.791 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001536/2010-92

Relatório
Trata-se de Auto de Infração – DEBCAD no 37.272.9193 (fls. 04 a 07 – adotada
a numeração do processo em meio digital), cadastrado no COMPROT sob no
11634.001536/201092, lavrado contra J. M. SALUSTIANO – PEÇAS PARA LOCOMOTIVAS
LTDA. ME, em razão de infração ao art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212, de 24/07/1991, na
redação da Medida Provisória no 449, de 3/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009.
Segundo informado no Relatório Fiscal de fls. 08 a 13, a empresa, intimada por
meio do Termo de Intimação de Início do Procedimento Fiscal (TIPF), em 27/05/2010 (fls.
14/15), Termo de Intimação no 01/2010, de 25/08/2010 (fls. 16/17), e Termo de Intimação n°
02/2010, de 19/10/2010 (fl. 18), não apresentou os Livros Diário, os Livros Razão, a partir de 90
dias contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições sociais (§ 13, art. 225 do
RPS), dos exercícios de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, as Folhas de Pagamentos dos
contribuintes individuais, assim como outros elementos e documentos solicitados, indispensáveis
à verificação do regular cumprimento das obrigações previdenciárias, conforme previsto no art.
225 e seus parágrafos, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 1999 (RPS).
Em decorrência da infração praticada foi aplicada a multa cabível, no valor de R$
14.317,78 , vigente à época da autuação, valor este atualizado de acordo com a Portaria
Interministerial MPS/MF no 333, de 29/06/2010.
O referido Relatório também informa não terem sido constatadas as circunstâncias
agravantes previstas no art. 290, do RPS, e nem a atenuante do art. 291, do mesmo Regulamento.
A fundamentação legal da infração está descrita no item DESCRIÇÃO
SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO, assim com a multa
aplicada está fundamentada na forma do item DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
e graduada conforme o item DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA
APLICADA, todos da folha de rosto do Auto de Infração.
Cientificada em 12/11/2010, por via postal (fl. 42), a Contribuinte apresentou
impugnação às fls. 54 a 64, em 15/02/2011, alegando, em síntese, que:
a) a empresa foi devidamente constituída na forma da Lei, sendo optante pelo Simples,
conforme prevê a Lei Complementar n° 123/2006, e para tanto preencheu todos os requisitos
para enquadramento e recolhimento mensal unificado de impostos;

b) “a empresa mantém todos os seus livros e documentos devidamente guardados tais como
livro diário e razão, folhas de pagamento, guias de recolhimento GPS, FGTS, arquivo SEFIP,
GFIP, DARFS, entre outro, e estando sempre à disposição da Fiscalização”;

c) “com base em suposições, sem qualquer comprovação, fazendo nascer uma obrigação
acessória tributária sem contudo, averiguar e conferir qualquer documentação, é abuso
eminente de poder por parte do agente fiscalizador”;

d) as provas trazidas aos autos “não tem o condão de manter o auto de infração ora guerreado,
vez que, o impugnante não descumpriu qualquer um dos requisitos da Lei do Simples”;

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.791 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001536/2010-92

e) não há como se defender de tal imposição, haja vista que não existem provas nos autos
capazes de identificar a regra matriz de incidência tributária, estando o auto de infração eivado
de nulidades;

f) apesar de reconhecer que este não é o foro próprio para o debate sobre a
inconstitucionalidade, merece a mesma ser atacada, pois a multa imposta de 75% apresenta
caráter confiscatório, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 150, inciso IV);

g) a imposição de tal multa contraria “a proteção jurídica assegurada pela Carta da República,
cujo artigo 150, IV, veda expressamente aos poderes políticos da nação, utilizar tributo com
efeito de confisco”. Tais razões “levam a impugnante a postular junto a esta Delegacia de
Julgamento, pronunciamento que restaure a lei e proteja o contribuinte da voracidade da
autoridade fazendária”, eliminando do processo administrativo fiscal o valor pertinente à multa
punitiva ou, pelo menos, reduzindo-a ao máximo de 2%;

h) “a taxa Selic não pode ser aplicada aos créditos tributários, haja visto que não se presta a
outra finalidade senão, remunerar o capital alheio, o que denota a sua incompatibilidade com a
figura da indenização abarcada pelos juros moratórios previsto pelo artigo 161 do CTN”;

i) “os juros de mora estão superiores aos limites constitucionais, vez que ultrapassam a 1%
(hum por cento) ao mês. Sendo assim, demonstrou-se, também a inconstitucionalidade que
vicia a imposição de juros de mora aplicados com base na taxa Selic.”

j) requer o Impugnante a declaração de nulidade do presente Auto de Infração por afronta a
princípios constitucionais da segurança jurídica e da ampla defesa, a juntada de documentos
que anexa, bem como a juntada de novas provas no decorrer do contencioso administrativo.

A DRJ Curitiba, na análise da impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que:
Das alegações de nulidade
O sujeito passivo sustenta a nulidade do auto de infração por afronta aos princípios
constitucionais da segurança jurídica e da ampla defesa. Insta esclarecer, antes de
considerações outras, que em matéria de processo administrativo fiscal não há falar em
nulidade, caso não se encontrem presentes as circunstâncias previstas pelo art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972

Pelo dispositivo transcrito, observa-se que só há nulidade se o auto de infração for lavrado por
pessoa incompetente, uma vez que por preterição de direito de defesa apenas despachos e
decisões a ensejariam. Por outro lado, havendo irregularidades, incorreções ou omissões
diferentes das previstas no art. 59, essas não implicarão nulidade e poderão ser sanadas, como
determina o art. 60 do mesmo Decreto, se o sujeito passivo restar prejudicado.
Dessa forma, no caso presente, tendo sido lavrado o auto de infração por autoridade
administrativa competente e não se encontrando presente pressuposto algum dos dispostos no
art. 59 transcrito, não há que se falar em nulidade, afastando-se de plano sua ocorrência,
devendo-se analisar a conformidade do lançamento em cotejo com a matéria discutida
especificamente pela Impugnante, sanando irregularidades, acaso existentes.

Importante também destacar que, com base no art. 142 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), a
autoridade fiscal tem o dever de privativamente constituir o crédito tributário, identificando o
sujeito passivo, entre outros deveres. Ademais, como se depreende do Auto de Infração em
questão, o lançamento observou todos os dispositivos legais e regulamentares vigentes, não
cabendo falar em ofensa à segurança jurídica.

Observa-se que o Auto de Infração e seus anexos são perfeitamente compreensíveis, estando
devidamente motivado o lançamento e cumpridas todas as formalidades essenciais relacionadas
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.791 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001536/2010-92

à sua lavratura, tais como: a qualificação do sujeito passivo, discriminação dos fatos geradores,
das contribuições devidas e do período a que se refere, o valor do crédito tributário e o prazo
para recolhimento ou impugnação, a disposição legal infringida, a assinatura do Auditor Fiscal,
a indicação do seu cargo e o número de matrícula. Atende, pois, as exigências do art. 142 do
Código Tributário Nacional, antes transcrito.

Nesse contexto, também não há falar em ofensa ao princípio da ampla defesa, quando há nos
autos prova de que a Impugnante foi cientificada do presente Auto de Infração, tendo acesso a
todas as informações necessárias para elaborar a sua defesa. Tanto foi possível o pleno
exercício do direito de defesa e do contraditório que a Autuada se utilizou dessa prerrogativa,
conseguindo contestar em sua defesa tanto os aspectos formais como materiais do lançamento
(fls. 130 a 140). Logo, não merecem prosperar os argumentos levantados pela Impugnante
acerca da nulidade do lançamento.

Da alegação de ausência de provas
Entende a Contribuinte que as provas trazidas aos autos pela autoridade fiscal não teriam o
condão de manter o auto de infração em tela, uma vez que não houve o descumprimento de
“qualquer um dos requisitos da Lei do Simples”.

Insta destacar, antes de considerações outras, que o presente Auto de Infração se refere a
contribuições destinadas à Seguridade Social (parte patronal), não recolhidas pela Contribuinte
(e não à exclusão da empresa do Simples Nacional, a qual foi objeto do processo no
11634.001542/201040).

O procedimento fiscal, do qual resultou o presente lançamento, não acarretou qualquer ofensa
ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o ato de exclusão do
Simples Nacional assegurou à Contribuinte o direito à manifestação de inconformidade nos
autos antes mencionados. Naquele processo, por meio do Acórdão no 38.930, de 21/12/2012,
esta Turma de Julgamento, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, mantendo a exclusão efetuada pelos ADEs no 071 e 072/2010 (a
referida decisão transitou em julgado, uma vez que não houve a interposição de recurso pela
empresa autuada).

Por esta razão, descabe neste foro reexame de matéria já analisada, não cabendo qualquer
discussão, nos presentes autos, quanto à exclusão da Contribuinte daquele regime de tributação

Além do mais, no caso presente, conforme informado no Relatório Fiscal apresentado, a
apuração das contribuições devidas teve por base os valores registrados pela empresa
autuada nas folhas de pagamentos, confrontados com os valores declarados em GFIP.

Caso houvesse alguma inconsistência nos valores apurados, caberia à Impugnante trazer aos
autos elementos que demonstrassem tal situação, porém, limitou-se a alegar que as provas
trazidas pelo Auditor Fiscal não têm o condão de manter o lançamento.

Cumpre ressaltar, outrossim, que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo
que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, e, portanto, é da
Impugnante o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção, o que não ocorreu no caso presente.

Afasta-se, também, a alegação de que a fiscalização teria feito “nascer uma obrigação
tributária”, sob o argumento de que se trata de empresa do mesmo grupo familiar, constituída a
fim de obter benefício do Simples Nacional, pois, como visto, o presente lançamento teve por
base as contribuições previdenciária não recolhidas e não o fato de existir ou não um grupo
familiar, situação essa apenas comentada no Relatório Fiscal.

Por tais razões, é de se concluir pela improcedência da alegação de ausência de provas.

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.791 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001536/2010-92

Da Regra Matriz de Incidência Tributária
Afirma a Impugnante que “não existem provas nos autos capazes de identificar a regra matriz
de incidência tributária”, fato esse que tornaria o presente Auto de Infração eivado de nulidade.

Pois bem, pela Regra Matriz de Incidência Tributária1, a Norma Jurídica Tributária (Njt)
compreende uma Hipótese Tributária (Ht) e uma Conseqüência Tributária (Cst). A Hipótese
Tributária, por sua vez, é resultado da soma de três critérios: o material (Cm), o espacial (Ce) e
o temporal (Ct).

O Critério Material da hipótese tributária é o núcleo da descrição fática, é o comportamento
necessário à ocorrência do fato gerador e compõe-se de um verbo e de um complemento. No
caso das contribuições destinadas à Seguridade Social, traz a Lei no 8.212, de 1991, as
disposições:

Conforme se pode observar, em relação às contribuições destinadas à Seguridade Social, os
verbos do critério material são “pagar” ou “creditar” remuneração aos segurados à serviço da
empresa. Logo, como a Impugnante pagou remuneração aos segurados a seu serviço, segundo
se extrai das folhas de pagamento e das GFIPs, resta caracterizada a ocorrência do critério
material.

Os demais critérios da hipótese de incidência também estão bem definidos no Auto de Infração
(local da ocorrência dos fatos geradores e as competências a que se referem). Portanto, tem-se
por identificada a Regra Matriz de Incidência Tributária, a qual teve por consequência
tributária o lançamento das contribuições ora questionadas. Afasta-se, assim, a alegação de
falta de provas para identificar a Regra Matriz de Incidência Tributária.

Da infração e da multa aplicada

Apesar de reconhecer que este não é o foro próprio para o debate sobre a inconstitucionalidade,
a Autuada contesta a multa aplicada (faz referência à multa de 75%) por entender que essa tem
caráter confiscatório e que, portanto, fere o art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.

Tais argumentos não procedem. No presente lançamento não foi aplicada multa de ofício de
75%, mas apenas a multa isolada por descumprimento de obrigação acessória (art. 92 e 102, da
Lei no 8.212/91, e art. 283, II, “j” e art. 373 do RPS). Portanto, a multa aplicada está em
perfeita consonância com o disposto na legislação de regência, respeitando o princípio da
reserva legal de que trata o art. 97, inciso V, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional).

A última atualização para o valor da multa em questão, em vigência na época da lavratura deste
AI, foi proporcionada pela Portaria Interministerial MPS/MF no 333, de 29/06/2010, que o
fixou em R$ 14.317,78.

Impende ressaltar, ademais, que o art. 150, IV, da Constituição Federal, veda a utilização de
tributos com efeito de confisco, porém, tal vedação não se estende à multa pecuniária
decorrente de infração à obrigação acessória, a qual decorre de ilícito. 12.4. Assim, escorreito o
procedimento adotado, informando-se pelo princípio da legalidade e aplicando-se a devida
penalidade pecuniária.

Dessa forma, considerando que a infração se verifica quando o sujeito passivo deixa de
apresentar qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições à Seguridade
Social, ou quando a apresentação se faz de maneira deficiente e, tendo em vista que as
infrações às obrigações previstas na legislação tributária são formais, ou seja, ocorrendo a
conduta prevista na descrição normativa, qualquer que seja a intenção do agente, há a
subsunção do fato à norma, resta configurada a infração ao disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, da
Lei n.o 8.212, de 1991, combinado com o art. 233, parágrafo único, do RPS.

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.791 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001536/2010-92

Logo, tem-se por afastados os argumentos da defesa quanto à aplicação da multa.

Da Taxa Selic
A Impugnante alega ser inconstitucional a Taxa Selic aplicada, haja vista ultrapassar o limite
constitucional de 1% ao mês.

A esse respeito, cumpre esclarecer que a aplicação da Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic) como juros de mora é decorrente de lei ordinária (Lei n°
8.981/95, art. 84, I e §§ 1°, 2° e 6°; Lei n° 9.065/95, art. 13; e Lei n° 9.430/96, art. 61, § 3°),
conforme faculta a Lei no 5.172, de 1966, art. 161, § 1o, não cabendo à autoridade
administrativa descumprir a norma, sobretudo em face do disposto no art. 142 do CTN.

Em que pese a extensa argumentação aduzida pela Impugnante, portanto, o fato é que os
acréscimos legais que integraram os créditos tributários constituídos por meio dos lançamentos
impugnados encontram amparo em legislação ordinária vigente, apontada nos demonstrativos
dos respectivos autos de infração, a qual vincula a autoridade administrativa (e também,
obviamente, os contribuintes). E, como já expendido em item anterior, falece competência a
essa instância julgadora administrativa afastar a aplicação de legislação vigente sob alegação
de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade (Súmula CARF no 2 e art. 26a do Decreto no
70.235/72, introduzido pela Lei no 11.941/2009).

Ademais, com respeito à taxa de juros aplicada aos lançamentos – taxa Selic – a jurisprudência
administrativa já se encontra pacificada, como se denota na Súmula no 04, do CARF.

Do pedido de juntada de provas
Quanto à solicitação de “juntada de novas provas no decorrer do contencioso administrativo”,
traz o Decreto no 70.235, de 1972 as regras. Conforme se observa dos dispositivos transcritos,
as provas devem ser apresentadas com a impugnação, precluindo o direito de apresenta-las
posteriormente, exceto nas situações previstas nas alíneas do § 4o, que não ocorreram no
presente caso. Portanto, tem-se por não acatado o pedido para juntada de novas provas.

Conclusão
Isso posto, voto pela improcedência da impugnação apresentada e pela manutenção do crédito
tributário exigido

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, rogando seja afastado o credito tributário lançado.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Como vimos acima, o procedimento fiscal que resultou no presente lançamento
não acarretou qualquer ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, uma
vez que o ato de exclusão do Simples Nacional assegurou à Contribuinte o direito à manifestação
de inconformidade nos autos próprios. Naquele processo, por meio do Acórdão no 38.930, de
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.791 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001536/2010-92

21/12/2012, a Turma de Julgamento, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, mantendo a exclusão efetuada pelo ADE no 071 e 072/2010 (a
referida decisão transitou em julgado, uma vez que não houve a interposição de recurso pela
empresa autuada).
Por esta razão, ratifico o entendimento de piso no sentido de que descabe neste
foro reexame de matéria já analisada, não procedendo qualquer discussão, nos presentes autos,
quanto à exclusão da Contribuinte daquele regime de tributação.
Além do mais, no caso presente, conforme informado no Relatório Fiscal
apresentado, a apuração das contribuições devidas teve por base os valores registrados pela
empresa autuada nas folhas de pagamentos, confrontados com os valores declarados em
GFIP.
Caso houvesse alguma inconsistência nos valores apurados, caberia à Impugnante
trazer aos autos elementos que demonstrassem tal situação, porém, limitou-se a alegar que as
provas trazidas pelo Auditor Fiscal não têm o condão de manter o lançamento.
Cumpre ressaltar, outrossim, que o lançamento, devidamente motivado, é ato
administrativo que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, e, portanto,
é da Impugnante o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção, o que não ocorreu no caso presente.
Repito também o entendimento de que deve afastar-se, também, a alegação de que
a fiscalização teria feito “nascer uma obrigação tributária”, sob o argumento de que se trata de
empresa do mesmo grupo familiar, constituída a fim de obter benefício do Simples Nacional,
pois, como visto, o presente lançamento teve por base as contribuições previdenciária não
recolhidas e não o fato de existir ou não um grupo familiar, situação essa apenas comentada no
Relatório Fiscal.
Por tais razões, é de se concluir pela improcedência da alegação em face da
ausência de provas que a corrobore.
Desta feita, baseando-se nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser NEGADO PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.791 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001536/2010-92

Fl. 141
DF CARF MF
Original